Tribunal: CARF
Processo: 10880.946344/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.946344/2009-07
ACÓRDÃO
1101-001.805 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo
tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo
moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos
extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso
voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos
princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da
preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no
9.784/99,
o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a
matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO CSLL. COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES E
EFETIVO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Para utilização dos valores retidos como dedução na apuração da CSLL
devida, faz-se necessário a demonstração da efetiva retenção da
contribuição e a comprovação da tributação dos correspondentes
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.805 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946344/2009-07
2
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, para lhe dar parcial
provimento, nos termos do voto do relator, para que se devolva o feito à Unidade de Origem, a
fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de restituição/compensação formulado
pelo contribuinte, levando em consideração os documentos apresentados (comprovantes de
retenções) colacionados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
tais como, comprovação do oferecimento à tributação das receitas auferidas relativos às
retenções efetuadas, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata-se do PER/DCOMP no 23437.32161.310106.1.3.03-8101 (fls. 02/04), que
indicava como crédito saldo negativo de CSLL, período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2004, no
montante de R$ 2.217.316,97, e dos PER/DCOMPs nos 13465.42437.300506.1.3.03-2090 (fls.
05/06) e 01520.75276.290607.1.3.03-0297 (fls. 07/08).
2. A DERAT/SP proferiu o Despacho Decisório de fl. 17, no qual não homologa as
compensações declaradas, porque não foi possível a apuração do crédito, visto que o valor
informado na DIPJ (R$ 3.212.277,79) não corresponde ao valor de saldo negativo informado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
3. Cientificada do Despacho Decisório em 17/06/2009 (fl. 18), a contribuinte, por
meio de seus advogados, regularmente constituídos, apresentou, em 15/07/2009, a manifestação
de inconformidade de fls. 19/27, alegando, em síntese, o seguinte:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE - FALTA DA DESCRIÇÃO CLARA E PRECISA DOS
ARGUMENTOS QUE FUNDAMENTAM O DESPACHO DECISÓRIO
Fl. 5529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.805 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946344/2009-07
3
Uma leitura superficial do Despacho Decisório é suficiente para revelar que este
carece de elementos básicos para a sua validade, quais sejam: da descrição clara e
precisa dos argumentos que motivaram a não homologação do crédito.
As autoridades fiscais alegam que não puderam confirmar a apuração do crédito,
uma vez que o valor de saldo negativo informado na DIPJ não corresponde àquele
informado no PER/DCOMP.
Ocorre que o simples fato de o crédito (saldo negativo de CSLL) apurado na DIPJ
ser, aparentemente, menor que o valor informado no PER/DCOMP não implica a
invalidação desse crédito, sendo necessário indicar as razões que justificariam a
invalidação ou inexistência desse crédito, o que efetivamente não ocorreu.
Ademais, como se verá adiante, o saldo negativo total de CSLL apurado era
suficiente para quitar, por meio de compensação, todos os débitos informados
nos PER/DCOMPs não homologados.
Portanto, há que se reconhecer a nulidade do Despacho Decisório, com o seu
consequente cancelamento.
Caso assim não se entenda, que a questão seja remetida para nova apreciação das
autoridades competentes, para o fim de que seja proferido novo Despacho
Decisório, devidamente fundamentado e comprovado, ocasião em que deverá ser
garantido à requerente o direito à apresentação de nova manifestação de
inconformidade.
DA REGULARIDADE E SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO UTILIZADO NO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO
Diante do fato de a fiscalização não haver explicado e demonstrado, de forma
clara e precisa, as razões que a levaram a crer que o crédito objeto da
compensação é inválido/inexistente, resta à requerente tão somente a
possibilidade de demonstrar a origem desse crédito.
Como a requerente tinha prejuízo e, portanto, não tinha tributo a pagar no ano-
calendário de 2004 (período de 01/01/2004 a 31/12/2004), como se verifica na
pg. 16 da DIPJ/2005 (doc. n° 6), os valores recolhidos antecipadamente a título de
estimativa tornaram-se créditos a serem restituídos. Na ocasião foi apurado o
valor de R$ 3.212.277,79 a título de saldo negativo de CSLL.
Esse crédito (saldo negativo de CSLL) era mais do que suficiente para a realização
das compensações em comento, não havendo motivos para crer na
insuficiência/inexistência do crédito alegada no despacho que não homologou as
compensações, especialmente diante da falta de indicação, pelas autoridades
administrativas, das razões que explicariam tal insuficiência/inexistência.
DO PEDIDO
Por todo o exposto, a requerente solicita, preliminarmente, que reconhecida a
nulidade do Despacho Decisório, com o seu consequente cancelamento, ou que,
ao menos, a questão seja remetida para nova apreciação das autoridades
Fl. 5530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.805 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946344/2009-07
4
competentes, para o fim de que seja proferido novo Despacho Decisório,
devidamente fundamentado e comprovado, ocasião em que deverá ser garantido
à requerente o direito à apresentação de nova manifestação de inconformidade.
Por fim, caso esse não seja o entendimento, que seja conhecida e integralmente
acolhida a presente manifestação de inconformidade, a fim de que seja
reformado o despacho decisório e, por via de consequência, reconhecido o direito
creditório a que faz jus a requerente e homologadas as compensações por ela
efetuada.
4. A Egrégia 5a Turma da DRJ/SP1, na sessão de 10/07/2013 (e-fls. 316-323),
Acórdão no 16-48.411, deu provimento parcial à manifestação de inconformidade, sendo que o
respectivo acórdão restou assim ementado, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano calendário: 2004
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovado em parte o saldo negativo de CSLL, homologam-se parcialmente as
compensações efetuadas nos PER/DCOMPs em análise.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
5. Cientificado da decisão de primeira instância (e-fl. 325), o contribuinte
apresentou recurso voluntário, o qual repetiu, basicamente, os argumentos da impugnação, as
quais serão analisadas em detalhe no voto.
6. Os autos foram encaminhados a este Conselho para apreciação e julgamento.
7. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
8. Conheço do Recurso Voluntário, uma vez que é tempestivo e preenche os
pressupostos de admissibilidade.
9. A controvérsia central deste processo reside no direito da recorrente ao
aproveitamento de créditos de saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
referente ao ano-calendário de 2004, e na consequente homologação das compensações
efetuadas por meio de Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
10. A autoridade fiscal, em sua análise inicial, não homologou as compensações sob
o argumento de que o valor do saldo negativo informado na Declaração de Informações
Fl. 5531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.805 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946344/2009-07
5
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) — R$ 3.212.277,79 — divergia do montante
demonstrado no PER/DCOMP.
11. A contribuinte, em sua defesa, argumenta, em preliminar, a nulidade do
despacho decisório por ausência de fundamentação clara e precisa. No mérito, sustenta a
regularidade e suficiência do crédito, afirmando que o saldo negativo apurado era mais que
suficiente para quitar os débitos compensados.
12. A decisão de primeira instância (DRJ/SP1 - Acórdão no 16-48.411) deu
provimento parcial à manifestação de inconformidade, reconhecendo parte do direito creditório
e homologando parcialmente as compensações.
13. Inconformada com a parcialidade da decisão, a recorrente interpõe o presente
Recurso Voluntário, reiterando os argumentos já apresentados e pleiteando o reconhecimento
integral de seu direito.
Passo à análise.
14. A questão preliminar de nulidade do despacho por falta de fundamentação se
confunde com o mérito e com ele será analisada. A recorrente alega que a simples divergência de
valores entre a DIPJ e o PER/DCOMP não é motivo suficiente para a não homologação, cabendo à
autoridade fiscal demonstrar a inexistência ou incorreção do crédito, o que não teria ocorrido.
15. De fato, a comprovação do saldo negativo é um ônus que recai sobre o
contribuinte, que deve manter sua escrituração contábil e fiscal em ordem para demonstrar a
liquidez e certeza do crédito. Contudo, a autoridade administrativa tem o dever de motivar suas
decisões, indicando de forma clara as razões da glosa.
16. No mérito, a questão se resume à comprovação da exatidão do saldo negativo
de CSLL utilizado pela recorrente. A decisão da DRJ, ao reconhecer parcialmente o crédito, indica
que parte dele pôde ser validada com a documentação apresentada. O ponto a ser decidido é se a
parcela não reconhecida do crédito também é legítima.
17. Para tanto, é fundamental analisar as provas e a legislação aplicável, bem como
a jurisprudência deste Conselho em casos análogos.
18. A análise dos julgados demonstra que o principal ponto de controvérsia na
compensação de saldo negativo de CSLL reside na comprovação da existência e da liquidez do
crédito pelo contribuinte. O ônus da prova é inteiramente do sujeito passivo, que deve apresentar
documentação hábil e idônea para validar o crédito pleiteado.
19. É pacífico neste CARF que o ônus de comprovar a existência e a exatidão do
saldo negativo de CSLL é do contribuinte. A ausência de provas consistentes leva ao não
reconhecimento do direito creditório. Veja-se:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO
DE CSLL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Fl. 5532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.805 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946344/2009-07
6
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com crédito
líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo que o encontro
de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as garantias estipuladas em
lei. (Acórdão no 1002-000.587 – 2019).”
“SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ reclama
efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a apresentação do
comprovante de retenção do IRRF emitido pela fonte pagadora, a comprovação da oferta
à tributação da receita que ensejou a retenção e, ainda, a apresentação dos elementos
indicadores dos resultados contábil e fiscal (balanço patrimonial, demonstrativo de
resultado do exercício - DRE e o Livro de Apuração do Lucro Real- Lalur), de sorte a aferir a
plena identidade entre estes e o teor informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais (DIPJ). (Acórdão no 1301004.146 – 2019).”
20. A Súmula CARF no 177 estabelece que as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo, mesmo
que ainda não homologadas.
21. Assim, a jurisprudência é clara ao atribuir ao contribuinte o ônus de provar, de
forma inequívoca, a existência e a liquidez do saldo negativo de CSLL que pretende compensar. A
divergência entre os valores declarados e a ausência de documentação suporte são os principais
motivos para a glosa dos créditos pela fiscalização.
22. Para o caso em análise, a recorrente deve focar em demonstrar, por meio de
sua escrituração contábil e fiscal, a correção dos valores que compõem o saldo negativo de CSLL, a
fim de reverter a decisão de homologação parcial.
23. No Acórdão 16-48.411 - 5a Turma da DRJ/SP1, a autoridade julgadora de piso,
traz algumas conclusões em seu voto. Veja-se:
Analisando-se a DIPJ/2005 (ano-calendário 2004) da contribuinte, verifica-se a
apuração de saldo negativo de CSLL no montante de R$ 3.212.277,79, conforme
Ficha 17 (fl. 91), a seguir sintetizada:

Primeiramente, cumpre observar que, na análise do saldo negativo pleiteado pelo
contribuinte, a competência da Delegacia de Julgamento é limitada, não podendo
exercer a atividade de revisão de declarações apresentadas pelos sujeitos
passivos, ou seja, há que se aceitar como correto o valor da CSLL apurada na DIPJ
(linha 39 da Ficha 17, R$ 3.422.703,34.
No entanto, as informações relativas às deduções da CSLL (estimativas mensais
e CSLL retida pelas fontes pagadoras) precisam ser confirmadas, para se validar
a apuração do saldo negativo da CSLL.
Fl. 5533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.805 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946344/2009-07
7
(...)
Com relação à CSLL que teria sido retida pelas fontes pagadoras, no total de R$
2.702.630,63 (R$ 1.707.669,81, utilizado para compensar estimativas + R$
994.960,82, utilizado como dedução na Ficha 17), há que se fazer uma análise das
peças juntadas aos autos e das informações contidas nos sistemas da RFB.
Conforme já mencionado, a contribuinte não traz aos autos nenhuma
comprovação dessas deduções, não havendo a identificação das fontes
pagadoras que efetuaram as retenções (na Ficha 53 não constam informações
acerca da retenção na fonte da CSLL, mas apenas do Imposto de Renda).
Também não foi possível verificar/comprovar essas retenções nos sistemas da
RFB.
24. Já em sede de recurso voluntário, alguns meses antes do julgamento em
questão, a Recorrente apresenta diversos documentos (e-fls. 375-2768) relativos a comprovantes
de informes de rendimentos com as retenções de CSLL do período de 2004.
25. Consoante ao prazo, este Conselho tem-se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que
alude o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO
DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou
de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater
as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o
Fl. 5534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.805 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946344/2009-07
8
“error in iudicando” nas suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso
por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a
regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco
de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
(Acórdão no 2202005.055 - 2a Câmara/2aTurma Ordinária/ 2a Seção – Sessão de
14 de março de 2019).
26. Assim, mais vale investigar a existência de um direito a admitir o
enriquecimento sem causa, razão pela qual o retorno dos autos à instância de origem permitirá à
autoridade administrativa validar ou não a existência do crédito, dessa vez, cotejando os dados
acostados aos autos, sem prejuízo de outros que o contribuinte entenda conveniente apresentar.
27. Tal medida atende ao princípio da proporcionalidade, por se tratar de medida
necessária à preservação do direito reclamado sem as travas formais que trouxeram o processo a
julgamento neste Colegiado, adequada ao correto alcance da legalidade e justa para que não se
gere benefício que o contribuinte não tenha ou prejuízo que favoreça os cofres públicos sem
motivos.
28. Entendo que a solução é adequada e preserva o interesse público, a vedação ao
enriquecimento sem causa, à proporcionalidade e a busca pela verdade material.
Conclusão
29. Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e voto para lhe dar parcial
provimento, para que se devolva o feito à Unidade de Origem, a fim de que a autoridade
administrativa reaprecie o pedido de restituição/compensação formulado pelo contribuinte,
levando em consideração os documentos apresentados (comprovantes de retenções)
colacionados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, tais como,
comprovação do oferecimento à tributação das receitas auferidas relativos às retenções
efetuadas, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
30. É como voto.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 5535
DF CARF MF
Original